Tribunal: TJPA
Processo: 0091036-13.2015.8.14.0009
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0091036-13.2015.814.0009
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: DINALDO RODRIGUES DA SILVA .
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. HABITUALIDADE DELITIVA DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ficção jurídica do crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), prática dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução, serem havidos como continuação do primeiro.
Para reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, é imprescindível que haja um liame, isto é, uma ligação concreta, através da qual se reconheça que os crimes praticados posteriormente sejam a continuação do primeiro.
No caso presente, evidenciada a reiteração criminosa, que indica a habitualidade delitiva do apenado, tratando-se de infrator contumaz. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de unificação das penas pela continuidade delitiva.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.
Des. Mairton Marques Carneiro.
Relator
PROCESSO Nº: 0091036-13.2015.814.0009
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: DINALDO RODRIGUES DA SILVA.
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por DINALDO RODRIGUES DA SILVA, irresignado com os termos da decisão (fl. 13-14v), proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de aplicação da continuidade delitiva nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, nos crimes em execução nestes autos.

Em suas razões, defende a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, sob o argumento de que o caso em tela contempla tal hipótese, de modo que estão presentes requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no art. 71 do CP. Postula a reforma da decisão singular.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 35-37), mantida a decisão agravada (fl. 39), os autos foram remetidos a esta Corte, e o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 46-51).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator): O juízo da execução, em decisão à fls. 13-14v, indeferiu pedido de unificação das penas referente ao processo nº 0007684-94.2014.814.0009, considerando que não estavam presentes os requisitos subjetivos para tanto.

De tal decisão insurge-se a Defesa, sem razão. Explico.

Primeiramente, para que não haja distorções, cumpre transcrever o que prescreve o artigo 71, do Código Penal, acerca do instituto da continuidade delitiva:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

O reconhecimento da continuidade delitiva no âmbito da execução penal pressupõe identidade de condições de tempo, local e modo de execução entre os crimes, assim como unidade de desígnios. Assim, imprescindível que haja um liame, isto é, uma ligação concreta, através da qual, necessariamente, reste demonstrado que os crimes praticados tenham se dado em continuidade.

1ª FATO

No caso concreto, constata-se que o agravante cumpre pena por no dia 30/11/2014, por volta das 21h30min, em frente a residência da vítima Bruno Borges da Silva, o ora recorrente conduzia a motocicleta roubada no dia anterior e, mediante emprego de arma de fogo, apontou para retrocitada vítima uma arma de fogo tipo revólver, anunciando um assalto, ocasião em que subtraiu um celular L4 - COR PRETA.

2ª FATO

Aduziu, que no dia 30/11/2014, por volta das 22h, o apelante, conduzindo a motocicleta roubada, mediante emprego de arma de fogo tipo revólver, também assaltou a vítima Wescley Jonathan Silva e Silva, subtraindo um celular SAMSUNG - COR BRANCA. Salientou que, posteriormente, a referida vítima tomou conhecimento de que o ora apelante encontrava-se preso na Delegacia de Polícia, onde o reconheceu, assim como o celular roubado, que fora apreendido pela Polícia.

3ª FATO

Por fim, que, no dia 1º/12/2014, o recorrente conduzia a motocicleta roubada, juntamente com uma terceira pessoa não identificada, tentando desviar da ação policial de averiguação em face a denúncia da prática de roubo, colidiu com uma motocicleta HONDA FAN - COR PRETA, sendo encontrado em poder do ora apelante um revólver calibre 38, nº 079105, com 5 munições intactas calibre 38, além de dois aparelhos de telefone celular.

Portanto, resta comprovado que o recorrente é contumaz na prática do delito pelo qual foi condenado, não havendo entre os crimes qualquer relação de continuidade.

Nesse sentido a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, 7ª Ed, p. 518, refere que o criminoso habitual não pode ser beneficiado com o instituto da continuidade delitiva,
verbis
:
¿(...) O delinquente habitual ou profissional não pode ser beneficiado com a aplicação do art. 71 do Código Penal. Isso porque, não se aplica ao delinquente contumaz institutos voltados fundamentalmente ao criminoso eventual. Caso contrário, ¿mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua profissão, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida. (...)]¿

A respeito, oportuno trazer à colação do C. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
III - Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o paciente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente.
IV -
In casu
, não obstante terem os crimes sido praticados na mesma cidade e com mesmo
modus operandi
, não há como reconhecer a unidade de desígnios do agente na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido.
(HC 325246 / SP HABEAS CORPUS 2015/0125981-0; Ministro FELIX FISCHER (1109); T5 - QUINTA TURMA; 25/08/2015)

Ademais, os crimes foram realizados em circunstâncias completamente distintas, sem qualquer evidência de que um dos crimes tenha sido desdobramento de outro, ou seja, que a ação subsequente tenha sido prolongamento da anterior, tratando-se de desígnios evidentemente diversos, independentes e autônomos, revelando criminalidade habitual que afasta a continuidade.

Nesse contexto, inviável a unificação das penas conforme pretendido pela defesa, porquanto se trata de verdadeira reiteração criminosa, restando identificada a habitualidade delitiva do ora agravante.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo defensivo.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.
Des.
Mairton
Marques
Carneiro
Relator